Tribunal: STF
Processo: ARE 1412508
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto contra contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em julgamento assim ementado (doc. 11):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO CONCLUSÃO INQUÉRITO POLICIAL. PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 



    A contagem dos prazos processuais para a formação da culpa do paciente no processo penal pátrio é global e não por etapas. No caso dos autos, embora não tenha sido observado o prazo para a conclusão do inquérito policial, previsto no Art. 10 do Código de Processo Penal (30 dias em caso de réu solto), não há falar em anulação do processo, uma vez que no direito processual penal nacional o inquérito policial, á cargo de autoridade administrativa vinculada ao Poder Executivo, possui natureza exclusivamente inquisitorial e informativa, não constituindo "fase" da ação penal. Por está razão, eventual vício que se observe durante a investigações policiais não atinge a ação pena , que se desenvolve independente e em outra esfera, no caso perante o Poder Judiciário. 



    PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. 



    Não merece acolhimento a preliminar de inépcia da denúncia. Embora de boa técnica, não é, necessário que a inicial acusatória desça á minúcias, mas sim descreva o fato de molde a que deixem claras as imputações ao réu e viabilize o exercício pleno da garantia constitucional da mais ampla defesa, situação verificada in casu. 



    PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. 



    No caso dos autos, o Magistrado a quo analisou os elementos informativos colhidos durante as investigações preliminares e os requisitos necessários para o recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal, não havendo falar em ausência de justa causa para o exercício da ação penal. 



    AUTORIA DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Como é cediço, a palavra da vítima, em particular nos crimes contra a liberdade sexual, constitui elemento de convicção de grande importância, porquanto estes crimes, na quase totalidade das vezes, são cometidos na clandestinidade, e alguns não deixam vestígios. No caso em apreço, as declarações da vítima são uniformes e coerentes, estando em consonância com os demais subsídios factuais carreados aos autos, sobretudo com o depoimento de sua genitora, dando sustentação à condenação. 



    DOSIMETRIA DA PENA. Caso em que é mantido o apenamento aplicado na sentença, porquanto em sintonia com os critérios de necessidade e suficiência para a prevenção e a reprovação do crime. 



    CONTINUIDADE DELITIVA E CRIME ÚNICO. No caso dos autos, ficou comprovado que os atos sexuais com a vítima ocorreram em momentos distintos, durante cinco anos, de modo que não há falar reconhecimento de crime único e afastamento da continuidade delitiva. 



    PRELIMINARES REJEITADAS. 



    RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, POR MAIORIA ”



    Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (doc. 15).



    Interposto apelo extremo, com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende que o acórdão violou dispositivos constitucionais, requerendo, ao final, o seu provimento, nos termos propostos (doc. 21).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo com base nos Temas 339, 660 e 925 desta SUPREMA CORTE e o inadmitiu, quanto às demais questões, em razão da ausência de prequestionamento, incindindo, assim, as Súmulas 382 e 356 do STF (doc. 27, fls. 28/33).



    No Agravo, a parte recorrente refuta os referidos óbices (doc. 39).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destaca o Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, relativamente à alegada ofensa às matérias veiculadas nos Temas 339, 660 e 925 inexiste previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Se não bastasse, a causa recorrida foi decidida com base na legislação ordinária de regência e no conjunto fático-probatório constante dos autos, de forma que a reversão do acórdão atacado demanda a análise de normas infraconstitucionais e o reexame de provas, providências inviáveis em sede recursal extraordinária.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente